Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700148-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VENERANDO VIEIRA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Venerando Vieira Filho contra ato ilegal atribuído ao Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal. Diz o impetrante ser credor da Fazenda Pública do Distrito Federal, no montante de R$61.058,81 (sessenta e um mil cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), consoante demonstraria o Precatório n. 0707679- 43.2020.8.07.0000. O referido crédito possuiria natureza alimentícia e decorreria de diferenças salariais e teria requerido o pagamento preferencial de fração do seu crédito alimentar, conforme autoriza o art. 100, § 2o, da Constituição Federal, em virtude de ser maior de 60 (sessenta) anos. O pleito foi deferido, recebendo, à época, recebendo o quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal (cinquenta salários mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT, c/c Lei Distrital n. 3.624/2005. Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários-mínimos. Assim, teria sido requerido o pagamento de mais 50 (cinquenta) salários-mínimos referente à respectiva complementação, tendo em vista a noticiada ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa. Contudo, o Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal indeferiu o pedido, ao argumento de que “o pagamento do adiantamento preferencial ao(à|) credor(a) foi regularmente realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento” e que, “acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum)”. Concluiu, invocando o art. 9o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) n. 303 de 18/12/2019, “a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores”. Contra essa decisão é impetrado o mandado de segurança. Aduz, a título de direito líquido e certo, que o alvará de levantamento constante do precatório de origem somente foi expedido em 29/6/2020, ocorrendo o pagamento do adiantamento preferencial em 6/7/2020, ao passo que a Lei Distrital n. 6.618/2020 foi publicada no DODF de 19/6/2020, data da sua entrada em vigor, de modo que, pelo critério tempus regit actum, faria jus à pretendida complementação. Isso porque, à época do pagamento, já estaria em vigor o diploma legislativo que aumentou o limite de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Acrescenta que o precatório constitui um procedimento de natureza administrativa, não se aplicando a teoria do isolamento dos atos processuais, incidente apenas nos processos de natureza judicial. Frisa que o “adiantamento levado a efeito não quitou o precatório expedido e, desta forma, não houve a satisfação da obrigação e, consequentemente, não ocorreu a extinção da execução, na forma prevista no art. 924, II, do CPC, podendo ocorrer novos pagamentos no curso do processo, a partir da modificação do estado de fato e de direito aplicável à espécie”. Noutra linha, articula que o art. 100, § 2o, da CF/88 c/c o art. 102 do ADCT, após a EC n. 99/2017, permite a expedição de adiantamento preferencial na proporção de 5 (cinco) vezes o fixado em lei específica, para fins do disposto no § 3o do art. 100 da CF/88. No âmbito do Distrito Federal, vigia a Lei n. 3.624/05, que estimava o limite de 10 (dez) salários mínimos, ou seja, da combinação das normas em apreço, era possível o adiamento preferencial de até 50 (cinquenta) salários mínimos. Todavia, sobreveio a Lei Distrital n. 6.618/2020, definindo obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal no limite máximo de 20 (vinte) salários-mínimos. Consequentemente, houve majoração de 50 (cinquenta) para 100 (cem) salários-mínimos, conjugando as legislações, com aplicabilidade imediata. Pontua que a Emenda Constitucional n. 99/2017 admite o fracionamento do crédito para o pagamento preferencial, o que reforça a possibilidade de complementação vindicada. Cita jurisprudência que entende amparar seu pleito. Aduz que a pretensão não ofende o art. 9o, § 6o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o qual visaria “impedir o pagamento da parcela superpreferencial por mais de uma vez, ainda que por fundamento diverso”, e não a complementação do valor do adiantamento preferencial. Articula que a decisão impugnada ofende os princípios da isonomia, ao não permitir o recebimento do adiantamento preferencial de 100 (cem) salários-mínimos, da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. Assim, entende presente a probabilidade do seu direito deduzido. A título de periculum in mora, alega que a complementação buscada possui natureza alimentar, pois trata-se de verba remuneratória. No mérito, requer a concessão da segurança, tornando definitiva a liminar, para determinar que a autoridade coatora “pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020”. Deu à causa o valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Custas iniciais recolhidas ao ID 22463354. É o breve relatório. Decido. 2. O art. 7o da Lei n. 12.016/2009 estabelece que o deferimento de liminar pleiteada em sede de mandado de segurança exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora no caso concreto. Em síntese, o impetrante requer a concessão da segurança para que seja determinada a complementação do adiantamento preferencial até o patamar de 100 (cem) salários-mínimos, de acordo com a Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital n. 3.624/2005, adstrito a 50 (cinquenta) salários-mínimos, quando conjugados os arts. 100, § 2o, da CF e 102, § 2o, do ADCT. O pagamento das condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública é instrumentalizado por meio de precatório. A propósito, assim preconiza o art. 100, caput, da CF/88: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Por sua vez, o § 2o do citado dispositivo constitucional prevê o pagamento preferencial e fracionamento a pessoas acima de 60 (sessenta) anos de idade, hipótese em que se amolda o autor. Confira-se: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Posteriormente, com a edição da Emenda Complementar n. 99/2017, instituindo novo regime especial de pagamento de precatórios, acrescentou-se o § 2o no art. 102 do ADCT: Art. 102 (...) § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. Assim, o limite foi elevado para até 5 (cinco) vezes o valor máximo permitido em lei. No âmbito do Distrito Federal, a Lei n. 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 (dez) salários-mínimos, na seguinte forma: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital n. 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 (vinte) salários mínimos: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. Na hipótese dos autos, o pedido de superpreferência foi formulado em 27/4/2020, quando ainda em vigor a Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 22463355, p. 4). O Distrito Federal se manifestou pelo deferimento do pedido, apresentado planilha de débito (ID 22463355, p. 17-18). Certidão da COORPRE, emitida em 9/6/2020, ID 22463356, p. 1, nos seguintes termos: CERTIFICO que os cálculos de atualização do valor devido ao(s) credor(es) deste precatório VENERANDO VIEIRA FILHO- CPF: 074.709.831-04, conforme decisão ID 16666118, a título de ADIANTAMENTO PREFERENCIAL (limitado ao teto de 50 salários mínimos), elaborados pela Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF (conforme cálculo ID 15721967) foram conferidos pela Contadoria da Coorpre e estão em conformidade com a legislação vigente. De ordem, remeto os autos conclusos para posterior homologação e designação de audiência de pagamento. Em 18/6/2020, sobreveio decisão deferindo o pedido de preferência e homologando os cálculos do Distrito Federal, no limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos (ID 22463356, p. 2-6). Após, em 26/6/2020, o credor, ora impetrante, alegando erro de fato, opôs embargos de declaração, tendo em vista o limite de 100 (cem) salários-mínimos fixados na Lei Distrital n. 6.618, que entrou em vigor em 8/6/2020, estabelecendo novo teto. Alvará levantado em 6/7/2020 (ID 22463356, p. 14-20). Decisão rejeitando os aclaratórios proferida em 8/9/2020 (ID 19436997, p. 21/22. Diante de tal quadro, identifica-se que, conquanto proferida quando já em vigor o novo limite de 100 (cem) salários-mínimos, por força da Lei Distrital n. 6.618, de 8/6/2020, a decisão atacada observou o pedido formulado e os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, e não impugnados pelo credor. Logo, em princípio, não se vislumbra, de plano, irregularidade a ser sanada. Inclusive, já houve o levantamento do respectivo alvará, o que consubstanciaria ato jurídico perfeito. Ademais, há julgados da e. Corte de Justiça no sentido de não se permitir a complementação pleiteada, ao entendimento de que o direito à superpreferência deve ser exercitado apenas uma vez. Confira-se: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEVAÇÃO. TETO DE PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É cabível a via do mandado de segurança contra atos da Coordenaria de Conciliação de Precatórios, pois, como órgão de assessoria da Presidência do Tribunal, com competência para processar e pagar precatórios e requisições de pequeno valor, exerce atividade de cunho eminentemente administrativo, consoante Enunciado n. 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Legitimidade do Juiz de Direito da Coordenaria de Conciliação de Precatórios para figurar como autoridade coatora do mandado de segurança e, em consequência, a competência da Câmara Cível para processar e julgar o feito. (TJDFT, 07055599520188070000MSG, da Relatoria do Des. ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, julgado em 11/3/2019, PJe 7/7/2019, e En. 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 3. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional n. 99/2017, incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação ao escopo da norma. Precedentes do TJDFT. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1253791, 07272417220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/17. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O adiantamento preferencial de crédito de precatório está previsto no art. 100, §2o, da Constituição Federal, concernente aos débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei. 1.1. Antes da Emenda Constitucional n. 99/2017, o adiantamento era até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no §3o do art. 100, da CF. 2. Com a EC n. 99/2017, houve o aumento do teto de adiantamento preferencial de três para cinco vezes o valor da obrigação de pequeno valor, surgindo, então, questionamento quanto à possibilidade de complementação dos valores pagos sob a vigência da norma anterior. 3. O fato de a norma constitucional ter sido alterada para aumentar o teto do adiantamento preferencial não alberga pedido de complementação, porquanto este corresponde a novo pedido de preferência. 3.1. A admissão de dois pedidos de preferência implicaria o fracionamento do próprio adiantamento preferencial, o que não é admitido. 4. Uma vez satisfeito o direito da Impetrante em conformidade com a norma vigente à época em que deferido e levantado o valor do adiantamento, ocorreu a preclusão consumativa com a formação do ato jurídico perfeito. 5. A aplicabilidade imediata da norma atinge as relações jurídicas ainda pendentes, não possuindo retroatividade para alcançar as pretensões que já foram, inclusive, satisfeitas, conforme art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 6. Segurança denegada. Sem condenação em honorários, com base na súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1185905, 07192464220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nessa análise inicial, as razões expostas pelo impetrante não se mostram suficientes para, de plano, dar azo à pretendida intervenção judicial, ou seja, não demonstrado o fumus boni iuris. Quanto ao periculum in mora, muito embora se trata de verba alimentar, tendo em vista a segurança jurídica, não se vislumbra maior prejuízo à impetrante aguardar do julgamento de mérito, notadamente em virtude da celeridade do rito do mandado de segurança. Cumpre assinalar, ainda, que o pleito liminar se confunde com o mérito do próprio mandamus, pois dotado de caráter satisfativo, e o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92 dispõe não ser “cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Mais, o art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09 estatui que “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. 3. Com estas razões, indefiro a liminar, nos termos do art. 7o, inciso III e § 2o da Lei n. 12.016/09 e art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora